Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-34.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1008018-34.2016.8.26.0292/50000
Registro: 2020.0000160356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008018-34.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que
são embargantes/embargados JAMIL MADID (JUSTIÇA GRATUITA) e
CECÍLIA
DE
SIQUEIRA
MADID
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargada/embargante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1008018-34.2016.8.26.0292/50000
VOTO No 36.650
2
COMARCA DE JACAREÍ 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTES/EMBARGADOS: JAMIL MADID, CECÍLIA DE
SIQUEIRA MADID e PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
opostos por réus, reconvintes, acolhidos em parte. A
requerimento de autora, reconvinda, rejeitados.
VOTO No 36.650
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1008018-34.2016.8.26.0292/50000
VOTO No 36.650
3
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 1.216/1.219, que, segundo os embargantes, reclama suprimento
(pontos
de
omissão,
obscuridade
e
contradição),
suscitando,
malferidos, preceitos do artigo 884, do Código Civil.
Resposta recursal, a fls. 15/17 e 19/23.
FUNDAMENTAÇÃO
De fato, à consideração de alteração parcial da
sentença, presidida em embargos declaratórios, fixando valor
determinado na composição de avarias do imóvel locado (fl. 1.121),
aqui impõe ajustar o acórdão, embargado, doravante para dar parcial
provimento a apelo da autora, reconvinda, apenas quanto à definição
do quantum debeatur, no plano reparatório (composição de avarias),
nesse âmbito afastando-se disciplina da sentença, em valor
determinado, diferindo-se melhor apuração do respectivo crédito, à
etapa de liquidação, com auxílio de perito.
Honorária de sucumbência, à base de dez por
cento do valor da condenação, atende limites de disciplina equânime,
com adequada remuneração a patronos da parte vencedora.
A entrega de chaves apenas finaliza obrigação
de pagamento de locativos e encargos correlatos, não assim eventual
dever reparatório, à consideração de avarias debitadas à locatária,
pela má conservação do imóvel locado, por isso, nesse contexto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1008018-34.2016.8.26.0292/50000
VOTO No 36.650
4
há como relacionar ampla aceitação liberatória, tão só pela
disponibilização de chaves.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho em parte
embargos declaratórios opostos pelos réus, reconvintes, para
esclarecer o alcance de disciplina de arbitramento reparatório,
fixada no acórdão, embargado (quanto à recomposição de avarias,
a depender de oportuna liquidação, informada por estudo
pericial). Embargos opostos pela autora, reconvinda, ficam
rejeitados.
CARLOS RUSSO
Relator